Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0707008-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Marconi Medeiros Marques de Oliveira interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, deixou de fixar os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Nos termos da decisão contida no ID 15255742, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 16721782), pugnando pelo desprovimento do recurso. Com efeito, no despacho de ID 16740721, determinei a intimação do agravante, para dizer se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, haja vista que o agravado informou, preliminarmente, que o juízo a quo determinou a fixação dos honorários advocatícios da fase de cumprimento individual de sentença coletiva, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Na seqüência, o agravante se manifestou (ID 17032057), asseverando que, de fato, houve a reconsideração do Juízo de origem quanto à fixação dos honorários do cumprimento de sentença, e que não possui interesse no prosseguimento do feito. Na oportunidade, formulou pedido de desistência do recurso. Ante o exposto, considerando o disposto no art. 998 do CPC, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora